Tribunal: TJMT
Processo: 1029843-73.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1029843-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE LIMA - CPF: 171.603.401-91 (AGRAVADO), REINALDO FRANCA LOPES - CPF: 034.189.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DO STJ. TESE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, à luz do Tema 1150/STJ.

2.

A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação que discute falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda relativa à conta PASEP; (ii) o Tema 1150/STJ seria inaplicável ao caso concreto, diante da alegada atuação como mero administrador do fundo; (iii) a Justiça Federal teria competência exclusiva para julgar o feito.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno não trouxe fundamentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

5. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que envolvem falhas na gestão de contas do PASEP.

6. As preliminares suscitadas pelo agravante não constituem objeto específico da decisão agravada, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial com base na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1150/STJ.

7. Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, mantém-se a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao PASEP. 2. A sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150/STJ) é aplicável quando a controvérsia se refere à gestão da conta PASEP e eventuais prejuízos sofridos pelo titular. 3. A Justiça Estadual é competente para julgar tais demandas quando a legitimidade do Banco do Brasil é reconhecida
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; Código Civil, art. 205; Decreto nº 4.751/2003, arts. 7º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2021, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1029843-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE LIMA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

O agravante alega, em síntese, que o Tema 1150/STJ não se aplica ao caso concreto, pois a pretensão original não trata de desfalques ou saques indevidos em conta PASEP, mas sim de revisão de índices de correção monetária.

Sustenta que atua como mero administrador das contas PASEP, sendo a União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a responsável pela gestão do fundo e pela definição dos índices de correção monetária aplicáveis.

Argumenta que o STJ, no Tema 1150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas para ações que versem sobre desfalques, saques indevidos ou incorreta aplicação dos rendimentos já estabelecidos pelo Conselho Diretor, situações distintas da pretendida pelo autor.

Defende, assim, sua ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da causa, em razão do interesse da União.

Aduz ainda outras questões preliminares, como falta de interesse de agir e prescrição da pretensão autoral, seja pela aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32, seja pelo transcurso do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, contado da data em que o autor teve ciência dos fatos
(id. 285945390).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 286000396.

Sem contrarrazões (id. 292875360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

O
agravante interpôs Recurso Especial, c
om fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado (id nº 263903768).

Alegou violação aos arts. 338 do CPC,
9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76 e artigo 10 da Lei Complementar nº 26/1975, regulamentado pelo Decreto nº 4.751/2003 e
aponta a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ.

No acórdão recorrido, ficou reconhecido que
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
em demanda que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da competência da Justiça Estadual.

Assim, deve ser aplicada a
sistemática de recursos repetitivos no presente caso, visto que a decisão colegiada está em conformidade com posicionamento do Tema 1.150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido fundamentou:

“(...) malgrado o inconformismo, a questão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é a Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso. – (...)”
id 263903768

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep,

compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).
”

Quanto às preliminares suscitadas pelo agravante, cumpre destacar que não constituem objeto específico da decisão agravada, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial com base na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1150/STJ. Assim, eventual análise de tais questões extrapolaria os limites cognitivos do presente agravo interno.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025